Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÕES NA VIAGEM. ESPERA DE RESGATE DE MADRUGADA EM RODOVIA. MÃE COM CRIANÇAS PEQUENAS. PERIGO E DESCONFORTO INERENTES. FURTO DE VALORES. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. OFENSA À ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de transporte de pessoas (CDC, artigos 2o e 3o), sendo objetiva a responsabilidade das empresas prestadoras desses serviços, com fulcro no art. 14 do CDC e artigos 21, XII, e 37, § 6o, todos da CR/88.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
3. A inadimplência contratual, em regra, não acarreta o direito à reparação por dano moral. Todavia, no caso, a falha mecânica apresentada por veículo da empresa Ré/Apelante desencadeou eventos ensejadores de afronta a direitos da personalidade dos Autores/Apelados, uma mãe com 2 (duas) crianças pequenas de 6 (seis) e 7 (sete) anos de idade, que permaneceram parados por horas, de madrugada, na estrada, o que por si só implica perigo à vida e à integridade física e psicológica deles, tendo a viagem sido realizada em 3 (três) ônibus diferentes, em condições precárias, culminando com atraso exacerbado na conclusão do percurso, além de furto de pertences dos Autores/Apelados.
4. A possibilidade de problemas mecânicos na frota de ônibus da empresa é previsível e inerente à atividade que ela exerce, não podendo, assim, servir de causa excludente da responsabilidade objetiva da Ré/Apelante, fundada na teoria do risco da atividade (CC, artigo 927, parágrafo único).
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância fixada na r. sentença apelada afigura-se adequada.
7. Cabível, ainda, a condenação da Ré/Apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do furto do celular e do dinheiro dos Autores/Apelados, durante o percurso da viagem, em relação aos quais encontra-se devidamente comprovado o dano, bem como o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso.
8. A Ré/Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe compete, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, quanto à comprovação das alegações de inexistência de falha na prestação do serviço e de culpa exclusiva das vítimas.
9. Apelação conhecida e não provida.